Tribunal: STF
Processo: ARE 1374681
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão com dispositivo fracionado (peça 46): com fundamento no Tema n. 1.092 e no art. 1.030, I, ‘a’, parte final, do Código de Processo Civil, foi negado seguimento ao capítulo do extraordinário que trata da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho; e, no que se refere ao tópico da arguida ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda, o recurso não foi admitido ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional disposta nas razões recursais.



    A Economus Instituto de Seguridade Social, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (peça 50), volta-se contra a integralidade daquela decisão, ou seja, contra a parte que denegara seguimento ao recurso extremo pelo regime da repercussão geral e, ainda, contra a que o inadmitira por ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    Para tanto, aduz a incorreção da incidência do Tema 1.092 do ementário da repercussão geral à espécie e, quanto à declarada ausência de prequestionamento, entende terem sido “debatidos e prequestionados os dispositivos violados”.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível em parte o presente agravo, pois se constitui em evidente erro grosseiro a interposição do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o capítulo da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que denegara seguimento a parte do recurso extremo considerado tema de repercussão geral.



    Aquele capítulo do ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nessa parte, portanto, sequer merece conhecimento a impugnação.



    Em caso fronteiriço, cito os seguintes precedentes (grifos meus):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Observo, por outro lado, no que se refere à suposta ausência de legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da controvérsia, que a matéria constitucional alegadamente contrariada, qual seja as supostas violações aos arts. 5º, caput, 195, § 5º, e 202, caput e § 2º, da Constituição Federal, não foi debatida na parte do acórdão recorrido que examinou tal questão (peça 27, fls. 12-14).



    Assim, incidem, no ponto, os óbices dos enunciados sumulares n.s 282 e 356 desta Suprema Corte. A propósito, segue precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.144.189 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Do exposto, conheço em parte do agravo em recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como ocorre nos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator